Tribunal: TJMT
Processo: 1009001-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009001-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 003.813.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 08.954.839/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO TEMPORAL ÚLTIMO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 23, I, DA LEI Nº 8.429/1992 E APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.199 DO STF.

Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de improbidade administrativa. O recorrente sustenta a prescrição da pretensão punitiva, seja pela redação da Lei 8.429/1992 ou pela aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ou não a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O marco temporal para início da contagem da prescrição em caso de servidor estabilizado é o último vínculo com a administração pública, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto o último vínculo se deu em 2019 e a ação foi ajuizada em 2021, não havendo o decurso de cinco anos capaz de ensejar o decreto prescricional.

4. Ademais, a jurisprudência do STF, firmada no Tema nº 1.199, decidiu pela irretroatividade da Lei 14.230/2021 no que tange a prescrição, ante a necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justifiquem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição nas ações de improbidade somente será conhecida quando decorridos cinco anos a contar do último vínculo com a administração pública nos termos da Lei 8.429/1992. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo nos termos do Tema nº 1.199 do STF".

Dispositivos relevantes citados:
Art. 23, incisos I e II, da Lei nº 14.230/2021

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
AgInt no REsp n. 1.762.162/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019 e
STJ, AgInt no REsp n. 1.633.525/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2017. STF,
ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema nº 1.119, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1013972-79.2021.8.11.0041, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros, afastou a prejudicial de mérito de prescrição.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “
o raciocínio exposto pela d. magistrada não deve prevalecer, pois há que ser considerada a data em que o Agravante deixou de exercer o cargo em comissão - isso é, a antiga redação do inc. I do artigo 23 - já que, foi somente em razão dessa condição, que ele, em tese, teve condições de praticar os atos ímprobos”.

Aduz que “
adotando-se um juízo de razoabilidade e em observância ao princípio da norma mais benéfica, há que ser considerada a data do término do cargo de Secretário de Orçamento e Finanças, pois, ainda que o Agravante tenha ocupado posteriormente outros cargos em comissão e/ou permaneça na Assembleia Legislativa como servidor estabilizado, fato é que ao tempo das alegadas condutas ímprobas ele, supostamente, se valeu dos expedientes que o cargo em comissão de Secretário de Orçamento e Finanças lhe proporcionava
”.

Alega que
“a relação do Agravante com o cargo em questão, assim como com qualquer outro cargo em comissão que lhe possibilitou, em tese, a prática de atos ímprobos não mais existia há pelo menos 6 (seis) anos, quando a ação foi proposta, o que a torna prescrita nos termos da antiga redação do artigo 23, inciso I, da Lei 8.429/1992”.

Afirma que
“ao considerar o novo prazo prescricional estabelecido pelo artigo 23 da Lei nº 14.230, observa-se que o período entre a data das adesões, a emissão das notas fiscais e o início desta ação ultrapassa os oito anos determinados, visto que o prazo limite para sua instauração se encerrou em 2020”.

Assegura que
“considerando que a alteração normativa é mais benéfica ao Agravante, fundamental a aplicação da retroatividade da nova redação do art. 23, caput, da Lei n° 8.429/92”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que seja reconhecida a prescrição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 235468695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento do recorrente, para manter a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1013972-79.2021.8.11.0041, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros, afastou a prejudicial de mérito de prescrição.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Insiste o agravante na tese de prescrição, seja pela redação anterior da Lei 8.429/1992 ou pelas alterações trazidas pela Lei 14.230/2021, sob o fundamento de que, exerceu o cargo de Secretário de Controle Interno até 09/02/2015, ao passo que, proposta a demanda no ano de 2021, a pretensão punitiva estaria prescrita.

Razão não lhe assiste.

Ocorre que, o Agravante, servidor estabilizado no cargo de Analista Legislativo, exerceu funções comissionadas posteriormente. Compulsando a ficha funcional, verifica-se que este esteve à disposição da Presidência no ano de 2015, e na Vice-presidência no ano de 2019.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, na hipótese em que o agente se mantém em cargo comissionado por períodos sucessivos, o termo a quo da prescrição relativa a ato de improbidade administrativa é o momento do término do último exercício, quando da extinção do vínculo com a Administração.

A propósito:

(...) IV - No que tange à contagem do prazo prescricional estabelecido no inciso I do art. 23 da Lei n. 8.429/92,
a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que o termo inicial, em se tratando de cargo comissionado, é o da extinção do vínculo com a Administração Pública
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1633525/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017. (...)” (AgInt no REsp n. 1.762.162/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 3/10/2019.)

(...) A orientação jurisprudencial desse Sodalício é no sentido de que "na hipótese em que o agente se mantém em cargo comissionado por períodos sucessivos, o termo a quo da prescrição relativa a ato de improbidade administrativa é o momento do término do último exercício, quando da extinção do vínculo com a Administração
" (REsp 1179085/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010).(...)” (AgInt no REsp n. 1.633.525/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2017, DJe de 14/6/2017.)

Com efeito, tem-se que a extinção do vínculo com a administração pública se deu em 2019, este é o marco inicial para o início da contagem do prazo prescricional.

Considerando que a ação foi ajuizada em 2021, não houve decurso do prazo de cinco anos capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição, prazo previsto na redação anterior do Art. 23, inciso I, da LIA.

Também não se aplica ao caso, as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, que encontra óbice no Tema nº 1.199 do Supremo Tribunal Federal, que consolidou a tese de que:
“O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Com efeito, no mesmo julgamento (
ARE 843989)
, prevaleceu o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes, de que a LIA está no âmbito do direito administrativo sancionador, e não do direito penal.

Portanto, a nova norma, mesmo sendo mais benéfica para o réu, não retroage nesses casos, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92).
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11.
O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.
12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17.
Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa
.
18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022)

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024